Tribunal: TJDFT
Processo: 0750307-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Decisão Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Rodrigues da Silva, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, PJE 0751953-16.2025.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. Alega o Agravante que é educador físico e juntou aos autos originais a complementação da documentação para análise do pedido de gratuidade de justiça. Esclarece que foram requeridos os demonstrativos da isenção do IRPF ou as duas últimas declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos (formais ou informais), faturas do cartão de crédito e extratos bancários dos últimos 90 dias. O Agravante juntou os extratos bancários e as faturas de cartão. Quanto ao Imposto de Renda, o Agravante não apresentou declaração porque não se enquadra nos critérios legais de obrigatoriedade e, portanto, não existe “comprovante de isenção” emitido pela Receita Federal. Os rendimentos informais/variáveis estão refletidos nos extratos bancários já acostados. aufere renda líquida mensal de R$ 3.049,00, valor insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apresentando comprovantes de despesas essenciais, inclusive tratamentos médicos contínuos. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, salvo prova em contrário. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. No presente caso, o Agravante não apresentou comprovante de renda, nem declaração de IRPF ou sua isenção. Apresentou extratos de conta corrente e cartão de crédito. O Juízo de origem, decisão ID 251610706, determinou a emenda à inicial requerendo que o agravante juntasse aos autos, cumulativamente: 1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias.". O agravante juntou aos autos originais, ID 255062820, os extratos, ID 255062827, porém, não cumpriu os demais comandos da decisão, deixando de juntar as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; e as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses. No presente caso, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, afim de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, nos termos do Art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Intime-se Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, fica dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador